Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO. INOPONIBILIDADE AO SÓCIO NÃO SUBSCRITOR E A TERCEIROS. VALIDADE ENTRE AS PARTES QUE SUBSCREVERAM. CLÁUSULA DE DIVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE DÉBITO EM DISCUSSÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos Réus contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por dano material, com base em cláusula contratual que estabelece divisão de responsabilidade, entre cedente e cessionário de quotas sociais, sobre pagamento de dívida em discussão em processo trabalhista.
2. Nos autos, está evidenciado o interesse de agir do Autor para cobrança de valores dirigida aos Réus, nos termos do contrato de cessão de quotas.
3. O alvará judicial, concedido pelo juiz do trabalho, determinando a transferência de valores do ora Apelado ao Reclamante trabalhista só se deu em junho/2022, momento em que nasceu, de acordo com a teoria da “actio nata”, a pretensão para cobrar do cessionário de quotas sua responsabilidade, nos termos da cláusula contratual. 3.1. A presente ação foi ajuizada em setembro/2022, isto é, três meses após a constrição patrimonial. 3.2. Assim, não há razão para falar em prescrição.
4. A ausência de registro do contrato de cessão de quotas e a falta de assinatura de um dos cedentes têm o condão de torná-lo ineficaz e inoponível a terceiros e ao sócio que não subscreveu, mas é possível que o pactuado prevaleça entre as partes que assinaram o contrato, tal como um simples contrato de divisão de obrigações que não demanda forma legal específica. 4.1. É o que se extrai do art. 1.003 e do parágrafo único do art. 1.057 do Código Civil.
5. Uma vez que o que está em discussão nos autos é a cobrança da obrigação assumida pelo cessionário na cláusula 4.1, que se limita aos subscritores do contrato, é válida a disposição contratual.
6. O cessionário não comprovou que o cedente o obstou de exercer funções na empresa, ainda que apenas como “sócio de fato” e não “de direito”. 6.1. Também não há prova de que a venda pactuada na cláusula 3.1 não foi realizada. 6.2. Assim, para os fins de exigibilidade do pactuado na cláusula 4.1, não há que se falar em exceção do contrato não cumprido ou “supressio”.
7. O Autor/Apelado foi diligente na ação trabalhista com o escopo de reverter a condenação ou minorá-la. 7.1. Desse modo, não há razão para falar que não adotou medidas para conter os danos.
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.